Tribunal: TJDFT
Processo: 0023053-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040 do CPC. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.

3. A decisão recorrida, como se verifica, ancorou-se em recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça, nos autos do REsp repetitivo 1.716.113/DF (Tema 1.016), e na Resolução Normativa ANS n° 63, de 22 de dezembro de 2003.

4. Embargos de Declaração opostos pela Ré conhecidos e não providos. Unânime.